Tribunal: TJSP
Processo: 2216980-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Seguro
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Cobrança – Indenização securitária – Cumprimento de sentença – Magistrado que condicionou ao levantamento do valor depositado em juízo para cumprimento do julgado, ao oferecimento de caução suficiente e idônea de que trata o art. 521, inciso III, do Código de Processo Civil – Irrazoabilidade – Autor/aqui agravado, que noticiou que o agravo de que trata o art. 1.042, do

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Cobrança – Indenização securitária – Cumprimento de sentença – Magistrado que condicionou ao levantamento do valor depositado em juízo para cumprimento do julgado, ao oferecimento de caução suficiente e idônea de que trata o art. 521, inciso III, do Código de Processo Civil – Irrazoabilidade – Autor/aqui agravado, que noticiou que o agravo de que trata o art. 1.042, do CPC, foi INADMITIDO, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do CPC – Aplicabilidade das exceções previstas no art. 521 do CPC – Precedentes - Levantamento deferido – Decisão mantida – Regimental não provido.